Tribunal: TJDFT
Processo: 0708251-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0708251-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: PAULO HENRIQUE VIEIRA MENDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença 0703208-31.2018.8.07.0007, não reconheceu a fraude contra credores postulada. Irresignado, o agravante aduz que a decisão ignora que na ocasião da venda do referido veículo, já estava inadimplente o executado, tendo em vista que o inadimplemento do débito iniciou em novembro de 2013 e que a ação monitória foi ajuizada em abril de 2015, de modo que a venda estabelecida em 2016 reforça que o negócio jurídico foi viciado, ensejando sua anulação, nos termos dos arts. 158 e 159 do Código Civil. Verbera ainda sobre a aplicação do princípio da cooperação e da efetividade da execução. Requerem, desse modo, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido Id. 24217435. Documentos obrigatórios presentes. É o relatório. DECIDO. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e estejam presentes os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Pois bem. Analisando a exposição fática e os documentos que acompanham a pretensão recursal, verifico que não se encontram presentes os requisitos justificadores para a concessão de efeito suspensivo. Isso porque, em sede de cognição sumária, não antevejo a probabilidade do direito para o deferimento da tutela invocada, uma vez que as alegações da agravante não restaram de plano comprovadas. Outrossim, além da probabilidade do direito alegado, há de haver a demonstração, ainda que mínima, do grave dano decorrente da demora natural do curso processual, o que não ocorreu na hipótese. Nesse sentido, destaco o seguinte aresto desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. MATRIZ E FILIAL. UNIDADE PATRIMONIAL. RESP no 1.355.812/RS (Tema 614). STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. FINALIDADE DIVERSA. MULTA. CABIMENTO. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, inciso I e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1269950, 07124393520208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, observo que no feito de origem, diferentemente do que tenta induzir, não restou cabalmente demonstrada a fraude contra credores, isso porque, conforme a doutrina mais balizada, a fraude contra credores pressupõe duas premissas, quais sejam: uma de ordem objetiva, consistente na prática de ato prejudicial ao credor e outra de ordem subjetiva, configurado no consilium fraudis, ou também reconhecida como a má-fé. Nessa ordem de ideias, ao contrário do que tenta induzir não percebi, a princípio, a configuração das duas premissas na alienação dos veículos indicados nos autos, ainda mais, por considerar que, como já verberado pelo magistrado de piso, a referida ação monitória só foi convertida em título executivo no dia 27/01/2017 e o cumprimento de sentença, só foi, a rigor, iniciado no dia 12/03/2018, de modo que, não há como, a primeira vista, reconhecer como em fraude contra credores os atos de alienação praticados em meados de 2016. De mais a mais, nessa época nem havia título executivo em desfavor do agravado, quanto mais poderia reconhecer-se a fraude contra credores, já que, como dito, não demonstrados de plano os pressupostos de seu reconhecimento. Noutra linha, entendo que a decisão de piso explanou e teceu todos os argumentos que entendeu pertinentes para o caso, os quais, inclusive, também adoto como razões de decidir, senão vejamos: “ (...) Por ocasião da decisão de id. 78346163, foram devidamente lançados os fundamentos pelos quais a parte ré não incorreu em situação indicativa, legalmente prevista, de fraude contra credores. No particular, consigno que apenas a partir da legislação processual é que seria possível concluir pela fraude à execução, nos termos do artigo 792 CPC, porquanto não se exigiria a prova do “consilium fraudis”, mas apenas do “eventus damni”. Contudo, a jurisprudência é pacífica ao requerer que para tal reconhecimento, nos casos em que não pendia algum bloqueio sobre o bem, seria necessária a demonstração da má-fé do adquirente, Súmula 375 do Col. STJ, in verbis: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. Na forma já delineada no provimento embargado, ausente prova quanto à má-fé do devedor, ora embargado. O credor limita afirmação acerca da ineficácia do ato por alienação extrajudicial, o que ocasiona fraude à execução pela falta de se alcançar o bem, originariamente de titularidade do devedor. Não fosse isso, outrossim, para se resguardar de eventual fraude à execução, seria possível ao embargante utilizar-se da disposição do artigo 828 do CPC, através da qual “O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade”. Todavia, a credora assim não procedeu. E mais, consoante inteligência da Súmula 375 do STJ e da presunção da boa fé nas relações jurídicas, para a hipótese, resta ausente, não forma já consignada, comportamento negativo capaz de avalizar pretensa fraude processual. (...)” Por outra vertente, da análise cuidadosa dos artigos 158 e 159 do Código Civil que tratam da fraude contra credores, deve haver pelo menos início de prova de que a insolvência era notória ou que o outro contratante tinha conhecimento da insolvência do devedor, o que, apesar dos argumentos do recorrente, não restaram, de plano, demonstrados, já que dependem de robusta prova, não podendo simplesmente serem presumidos, como quer fazer crer, por estar o recorrido inadimplente em algumas parcelas do contrato em período anterior, já que a insolvência do devedor não se confunde com mero inadimplemento relativo do contrato. Lado outro, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente. Isso porque, a despeito de sugerir a possibilidade de grave prejuízo ou de dano irreparável, o agravante não se desincumbiu de comprová-los concretamente. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham o presente recurso, não assiste razão à recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para suspender os efeitos da decisão agravada Portanto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Intime-se a parte contrária. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de março de 2021 16:48:25. Desembargador Gilberto Pereira Relator